Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 373, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta à inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria já decidida, com recurso transitado em julgado, ocorrida, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC.

2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

3. Nos termos do art. 373 do diploma processual: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

4. Invertido o ônus da prova e não se desincumbido o autor do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quanto aos elementos necessários para evidenciar a contratação dos serviços e entrega da mercadoria, impossibilitado está o reconhecimento de seu crédito, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.